Tribunal: TJBA
Processo: 8001085-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001085-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s):

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DAS VARAS DE REGISTROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. SUBSISTÊNCIA DA COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO.

CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme dispõem os a
rts. 167, I, “28” e 176-A, IV da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), sentenças declaratórias de usucapião, por se tratar de forma de aquisição originária da propriedade, serão registradas no registro de imóveis, ensejando a abertura de matrícula relativa ao imóvel adquirido.

2. Não obstante, como consignou o Juízo Suscitante, a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia não tem previsão específica no sentido de que as ações de usucapião são de competência privativa das Varas de Registros Públicos, pelo que deve subsistir a competência residual do juízo cível não especializado, ora Suscitado.

3. Conflito procedente.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº.
8001085-93.2025.8.05.0000,
em que figuram como suscitante o Juízo de Direito
3ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras e suscitado o Juízo
de Direito da 2
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da mesma Comarca
.

Acordam os Desembargadores componentes do das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.